Tribunal: TJPA
Processo: 0000905-85.2019.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000905-85.2019.8.14.0062

APELANTE: RAIMUNDO RAMOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: KESSIA NAIARA MARTINS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000905-85.2019.8.14.0062

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCUMÃ

APELANTE: RAIMUNDO RAMOS DA SILVA

ADVOGADA: DRA. KESSIA NAIARA MARTINS SILVA- OAB/GO 66429

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. JÚRI. FEMINICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0000905-85.2019.8.14.0062

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCUMÃ

APELANTE:
RAIMUNDO RAMOS DA SILVA

ADVOGADA: DRA. KESSIA NAIARA MARTINS SILVA- OAB/GO 66429

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA.
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO RAMOS DA SILVA
contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Tucumã, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 19382934), em síntese, que no dia 07/02/2019, por volta de 02h, o recorrente adentrou na moradia da ofendida Jovenilda, localizada no assentamento Rosely Nunes e, munido com arma branca, lhe desferiu diversos golpes, tendo a vítima sido socorrida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu.

Apurou-se que o recorrente há quatro anos teria tido um desentendimento com a vítima, quando esta relatou a esposa de RAIMUNDO RAMOS DA SILVA que ele a havia traído, desde então o sentimento de vingança foi alimentado pelo mesmo.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática do crime tipificados na sanção prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 19383130).

Irresignada, a Defesa requereu a exclusão das qualificadoras, bem como a fixação da pena base em seu mínimo legal (Id. 19383155).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 19383160).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 19588630).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Da exclusão das qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV.

Pugna a defesa pela exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial, bem como através da Certidão de Óbito da ofendida (Id. 19382935- pág. 81), além da oitiva das testemunhas ANDRÉ e JOSIMÁRIO, em audiência realizada do Tribunal do Júri, acostado aos autos.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo,
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito portanto a tese suscitada pela defesa.

2.

Da dosimetria da pena. Exacerbação.

Pretende a defesa a reforma da dosimetria do apenamento.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante considerou como desfavorável os motivos do crime e as circunstâncias do delito, sendo a pena base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão:

“DOSIMETRIA DA PENA Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade que não desbordou da ordinária; não possui antecedentes criminais; não há informações que desabonem sua conduta social, a qual diz respeito ao convívio que exercita em sua comunidade, seus familiares, seus amigos; no que diz com a sua personalidade concluo que não estão presentes elementos que pudessem ser negativamente valorados;
os motivos do crime lhe desfavorecem, mas já foram considerados na votação dos quesitos, mediante reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, não devendo portanto ser valorado nessa fase
;
as circunstâncias do crime, que dizem respeito à forma com que é praticado, também desfavorecem o acusado, uma vez que era sabedor de que a vítima estaria sozinha na propriedade rural, para lá se dirigindo por volta das 21:00 horas, de sorte a que ela estaria mais vulnerável, tanto mais quando se tenha em conta que ela contava 50 anos de idade e ele contava 20 anos de idade
; quanto às consequências do crime foram normais ao tipo de homicídio, não havendo elementos concretos que indicassem que ela possuía filhos pequenos ou de que fosse provedora de terceiras pessoas; por fim, observo que o comportamento da vítima, não há elementos fidedignos que indiquem que a vítima possa ter contribuído para a conduta do acusado.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, tendo em conta que foram reconhecidas 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, cada uma delas tendo o condão, na espécie, de impactar negativamente (duas circunstâncias) no patamar de 02 (dois) anos
, é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 16 (dezesseis) anos de reclusão.”

Ocorre que, analisando o julgado acima a vetorial dos motivos do crime foi erroneamente valorada, uma vez que consta na decisão que tal circunstância já havia sido considerada na votação dos quesitos, mediante reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, não devendo, portanto, ser valorado nessa fase.

Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelante em 15 (quinze) anos de reclusão
.

Presentes duas circunstâncias atenuantes, quais sejam a da menoridade relativa, pois o recorrente contava com 20 (vinte) anos ao tempo dos fatos, bem como da confissão espontânea, quais
fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão
.

O Conselho de Sentença reconheceu a presença de 02 (duas) qualificadoras:
motivo fútil
e a
prática da conduta mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo o magistrado sentenciante agravado a pena em 02 (dois) anos de reclusão, motivo pelos quais mantenho a valoração praticada na origem e fixo a sanção definitiva do recorrente em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria, redimensionando a pena do Apelante para
14 (quatorze) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, conforme fundamentação supra, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de_____ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024